Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702786-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARTON EMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação com atribuição de efeito suspensivo e pedido de antecipação de tutela recursal interposta por WARTON EMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A ante sentença (ID 72334271) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento número 0702786-52.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido do Apelante para que a Apelada o nomeie para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais, de acordo com a sentença abaixo transcrita: Vistos etc. I – Relatório WARTON EMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuíza ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, sociedade empresária igualmente qualificada. A parte autora informa que “participou do certame público para cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, conforme edital n° EDITAL N.o 1/2012, de 26 de setembro de 2016, o qual se destinava a formação de cadastro reserva para provimento em emprego público no regime celetista – CLT, sob a responsabilidade da própria Reclamada”. Prossegue relatando que, “conforme referido edital, as atribuições do cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais compreende em ‘executar atividades elétricas e hidráulicas de baixa complexidade, reparação, conserto, conservação, limpeza do ambiente de trabalho, recebimento de materiais e controle de estoque e conduzir veículos da Empresa, quando autorizado’, conforme fl. 73, do EDITAL N.o 1/2012”. Afirma que “o referido certame ainda é constituído pelas seguintes etapas: a) primeira etapa: prova de conhecimentos, escrita/objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) segunda etapa: prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; c) terceira etapa: prova de títulos; de caráter classificatório, aos agentes de Serviços Operacionais nas funções de Eletricidade e Serviços Gerais; d) quarta etapa: prova de avaliação física, de caráter eliminatório; e, por fim, e) quinta etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório, somente aos empregos públicos de Agente de Serviços Operacionais na função Eletricidade, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Telecomunicações, Técnico Industrial – eletrônica, técnico industrial – edificações e técnico de segurança do trabalho”. Afirma que “o referido certame ainda é constituído pelas seguintes etapas: a) primeira etapa: prova de conhecimentos, escrita/objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) segunda etapa: prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; c) terceira etapa: prova de títulos; de caráter classificatório, aos agentes de Serviços Operacionais nas funções de Eletricidade e Serviços Gerais; d) quarta etapa: prova de avaliação física, de caráter eliminatório; e, por fim, e) quinta etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório, somente aos empregos públicos de Agente de Serviços Operacionais na função Eletricidade, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Telecomunicações, Técnico Industrial – eletrônica, técnico industrial – edificações e técnico de segurança do trabalho”. Aduz que “em atenção à decisão proferida no processo no 2012.01.1.095044-7, que tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o referido concurso fora suspenso, conforme edital no 03/2012. Destarte, em razão da decisão proferida nos autos do processo no 22620/2012, que tramitou perante o TCDF, o edital do concurso fora republicado, com novos cronogramas e retificações, conforme edital no 03 – 001/12 (09/10/2012) e edital no 1/2012 (15/10/2012)”. Esclarece que, ao final do certame, foi aprovado e classificado na 48a colocação e, “em que pese o concurso possuir 03 (três) vagas de contratação imediata e cadastro reserva para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Serviços Gerais, nenhum candidato fora nomeado/contratado ao referido cargo, razão pela qual o concurso fora prorrogado por mais 2 (dois) anos, ou seja, até em novembro de 2018, conforme edital no Edital no 125 PRORROGAÇÃO DA VALIDADE”. Entende que, embora possua mera expectativa de direito à nomeação, porquanto classificação fora do número de vagas previstas no edital, essa expectativa convolou-se em direito subjetivo à nomeação ante a preterição de seu cargo pela contratação de terceirizados. Assevera que a requerida firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho, no qual se comprometeu a realizar contratações apenas por meio de concurso público, abstendo-se, assim, de contratar prestações de serviços ligados à sua atividade fim. Defende que, a despeito disso, a demandada “permanece firmando ou mantendo contratos precários, sendo que os terceirizados estão exercendo as atividades de meio/fins e, por consequência, estão ocupando cargos que deveriam ter sido disponibilizados aos aprovados em concurso público”. Sustenta que a ré celebrou, em janeiro de 2014, contrato com a sociedade empresária Tellus S/A Informática e Telecomunicações, para a contratação de serviço terceirizado “exatamente nas mesmas atividades inerentes às funções do cargo em que o reclamante obteve êxito no concurso” (contratos nos 2/2014, 20/2014 e 41/2014). Noticia que, “conforme relatório/2014 descreve que: 1) no ano de 2013 a reclamada contratou 1.232 empregados terceirizados; 2) no ano de 2014, a reclamada contratou 1.624 empregados terceirizados; e, ainda, em um novo relatório/2016, a reclamada informou que contratou 817 colaboradores próprios e terceirizados, todos os documentos em anexo”. Conclui dizendo que, “in casu, resta mais que comprovado dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados nos itens superiores que, dentro do prazo de validade do concurso público, a reclamada contratou, de forma reiterada e prologado, pessoal terceirizado para o exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do concurso do qual o reclamante fora devidamente aprovado, maculando o direito constitucional do reclamante à prioridade de nomeação (conforme art. 37, inciso IV, da CF), pois, mesmo estando no cadastro reserva, a simples contratação precária revela a disponibilidade de vagas e a necessidade do serviço”. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a demandada seja compelida a nomeá-lo e, subsidiariamente, a reserva da respectiva vaga. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela provisória de urgência, com a consequente nomeação do demandante para o cargo respectivo, além da condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter experimentado, arbitrando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial veio instruída com documentos. Devidamente citada, a requerida ofertou contestação em ID 61760670, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Na oportunidade, afirmou e sustentou que: i) “a CEB não possui contrato de prestação de serviços cujas atribuições sejam de agentes de serviços operacionais – serviços gerais, o que há é um contrato de serviço de limpeza e conservação e manutenção predial firmado com a empresa Planalto Service LTDA (doc. anexo), cujas atribuições são distintas das previstas para o cargo pleiteado pelo Reclamante, que se encontram descritas Plano de Cargos, Carreiras e Salários desta Concessionária (comprovação anexa)”; ii) “na mesma situação se encontra outros contratos citados pelo Reclamante, de n. 0002/2014, e 0041/2014, ambos celebrados com a empresa Tellus S/A Informática e Telecomunicações, cujos objetos preveem prestação de serviços totalmente estranhos às atribuições do cargo pleiteado pelo reclamante, conforme se demonstrará adiante”; iii) “as atribuições do cargo de Agente Operacional, função Serviços Gerais, são voltadas para a manutenção da própria CEB. Vale dizer, visam conservar e manter as instalações internas da empresa: pintura, carpintaria, marcenaria, pequenos reparos em canos ou fios/tomadas elétricas”, ao passo que “os contratos citados pelo reclamante possuem atribuições que, se muito, seriam próximas ao cargo de Agente de Serviços Operacionais, mas na função ELETRICIDADE e não de Serviços Gerais”; iv) “a atividade elétrica de baixa complexidade, passível de ser executada por um Agente Operacional de Serviços Gerais, refere-se, por exemplo, a troca de lâmpadas e interruptores nas instalações físicas da reclamada, OU SEJA, SÃO ATRIBUIÇÕES INTERNAS, ao passo que atividades de eletricidade, como as presentes no objeto dos contratos mencionados pelo Recorrente, referem-se, a ATRIBUIÇÕES EXTERNAS, executadas nas instalações físicas de seus consumidores, que implica em maiores riscos, o que exige maiores requisitos para o exercício das atribuições, como possuir curso atualizado sobre a Norma Regulamentadora 10 - NR 10, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE"; v) não houve terceirização da atividade-fim, diferentemente do que alega o requerente; vi) a nomeação do demandante, por força de decisão judicial, caracterizaria preterição dos candidatos mais bem classificados que o requerente no certame; vi) as condutas da requerida, em relação à contratação de serviço terceirizada, estaria de acordo com o TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho. A peça de defesa veio acompanhada de documentos. Réplica em ID 61760674. Em ID 61760681, o Juízo Trabalhista declinou da competência em favor da Justiça Comum, que recebeu a competência e ratificou todos os atos processuais praticados pela Justiça Especializada. Instada, a parte autora manifestou desinteresse na dilação probatória (ID 65774205). A ré não se manifestou. É a síntese do necessário. Decido. II - Fundamentação Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. Nesse aspecto, faço registrar que as partes, instadas de maneira específica, não demonstraram interesse na produção de outras de provas, não cabendo ao Juízo, em casos tais, adotar protagonismo probatório para suprir eventual deficiência das partes quanto à produção das provas necessária à comprovação das teses e fatos apresentados na fase postulatória do procedimento. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Constato, ainda, que esta ação foi regularmente processada, com observância dos ritos e formalidades previstas em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada por este Juízo. Não há preliminar a ser apreciada pelo Juízo, razão por que avanço ao exame do mérito. É fato incontroverso nos autos que o requerente submeteu-se a concurso público ofertado pela demandada, destinado a preencher 3 vagas para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, além da formação de cadastro de reserva. Também restou incontroverso que o requerente obteve, ao final do certamente, a 48a colocação. Por outro lado, sabe-se que, nos termos da jurisprudência dominante acerca do tema, a aprovação do candidato em posição além do número de vagas não lhe confere direito à nomeação, mas mera expectativa de direito, conforme restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311/PI - Tema no 784. A expectativa, porém, convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, além da demonstração da existência de cargos vagos durante o prazo de validade do concurso, houver prova de que a Administração tenha provido cargo vago com desvio de finalidade, contratando novos funcionários, em caráter precário, seja por terceirização, seja por contrato temporária, durante o período de vigência do concurso público e no qual ainda haja candidatos aprovados em lista de espera. Nesse sentido, conferir julgado do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “A expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva apenas se convola em direito subjetivo à nomeação quando, além da demonstração da existência de cargos vagos durante o prazo de validade do concurso, haja a comprovação de que a Administração tenha provido cargo vago com desvio de finalidade, mediante contratação em caráter precário (por terceirização ou contratação de trabalhadores temporários para exercício de funções permanentes) durante o período em que haja concurso público válido e com candidatos aprovados na lista de espera” (Acórdão 1131678, 07092943920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018). Na hipótese dos autos, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada preterição, notadamente porque não há identidade entre as atribuições do cargo para o qual concorreu e as atividades a serem desempenhadas pelos profissionais terceirizados que passaram a prestar serviços à requerida a partir dos contratos referidos na peça de ingresso. Com efeito, para o cargo pretendido pelo autor, o edital previu as seguintes atribuições: “Executar atividades elétricas e hidráulicas de baixa complexidade, reparação, conserto, conservação, limpeza do ambiente do trabalho, recebimento de materiais e controle de estoque e conduzir veículos da empresa, quando autorizado” (ID 61634803, p. 5). O contrato no 0002/2014, trazido aos autos pelo autor como paradigma e para fundar a alegada preterição, contratou profissionais para executar “de serviços de leitura de medidores com ou sem impressão simultânea e impressão de reavisos e folhetos informativos além de controle de qualidade de faturas na área de concessão da CEB DISTRIBUIÇAO, conforme projeto básico 001/2013 – GRFA”, conforme afirmado pelo próprio demandante na petição inicial (ID 61634798, p. 13). Da mesma forma, os contratos nos 20/2014 e 41/2014, também referidos pelo autor na peça de ingresso, visavam à contratação, respectivamente, de “serviços de planejamento, implantação, operação e gestão do atendimento multicanal aos clientes internos e externos da CEB” e de “serviços de suspensão e restabelecimento do fornecimento de energia, com a instalação e retiradas de medidores de consumo de energia e impressão simultânea de aviso ao consumidor” (ID 61634798, p. 13). Portanto, não há identidade nas atribuições das funções cotejadas e tampouco similitude entre as elas, circunstância apta a infirmar os fatos apresentados pelo para sustentar os pleitos submetidos à apreciação judicial. III - Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo mérito da demanda. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, respeitada, se for o caso, a regra prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença proferida em atuação junto ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1 e registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Nas razões de apelação constantes no ID 20211520, o Apelante, em sede de requerimento, pleiteia, de forma genérica e apenas no início da peça de apelação - atribuição de efeito suspensivo, bem como antecipação de tutela recursal. Como fundamento do recurso alega: a) fazer jus aos benefícios da justiça gratuita; b) houve conduta ilegal por parte da Apelada, no sentido de preterir o Apelante em benefício de terceirizados, que ocupa o 48o lugar na classificação do concurso; c) a Apelada age ao arrepio do Termo de Ajustamento de Conduta em que se obrigou a realizar contratações por concurso público apenas; d) demonstrou que a natureza de atividades que incumbe aos terceirizados é a mesma da que se reveste o cargo para o qual foi aprovado; e) cabe ao Judiciário a revisão de condutas ilegais; f) a expectativa de direito se converte em expectativa de fato, em face de desvio de finalidade. Apresenta como pedidos: (i) deferimento de gratuidade de justiça; (ii) declaração de ilegalidade conduta praticada pela requerida; (iii) seja julgada totalmente procedente a presente ação, compelindo a parte reclamada, ora recorrida, a prosseguir com os procedimento previstos no edital para fins de contratação/nomeação do recorrente, de forma definitiva, ao cargo de Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixada no valor igual ao dobro salário-dia previsto para função, por dia de atraso no cumprimento desta ordem. Por fim, não consta do pedido a concessão, nem os contornos do pedido de suspensivo e tutela de urgência ao recurso e, no mérito, que seja provida a apelação. O preparo não foi recolhido. Contrarrazões constantes do ID 20211536. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Apelante se limitou a pleitear a concessão de efeito suspensivo e a antecipação de tutela de urgência apenas no preâmbulo da apelação, sem que, no decorrer da fundamentação, bem como no pedido (i) empreendesse aos contornos do pedido, com suas especificidades e qualificações; (ii) sem invocar os fundamentos e requisitos para tal concessão. Ou seja, não demonstrou, no corpo da peça, a probabilidade de provimento do recurso, ou, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação. Logo, para fins de atribuição de efeito suspensivo, ainda que se possa fazer alguma ilação sobre eventual probabilidade no provimento do recurso, não foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Apelante, porquanto, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo. Assim, se a parte se limita a reproduzir o tema de fundo da apelação, sem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento se impõe. A respeito do tema, colaciono entendimento ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. HEMOCENTRO. ANULAÇÃO. TEMA DIVERSO DE PREVISÃO EDITALÍCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DUPLO EFEITO RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 1.022, §4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 ANO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação do autor contra sentença proferida em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. 1.1. Na inicial, requereu concessão de tutela de evidência para que lhe fosse assegurada a participação nas demais fases do certame ou, em caráter subsidiário, que houvesse reserva da vaga até ulterior decisão judicial. 1.2. No mérito, pleiteou pela confirmação da medida antecipatória, com a declaração de nulidade do ato que o eliminou do processo seletivo. 1.3. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios relativos à gratuidade de justiça. 2. A parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Preliminarmente, pretende que o recurso seja recebido em seu duplo efeito. Requer, ainda, gratuidade de justiça. Pleiteia pela tutela de evidência para permitir sua participação nas demais fases do certame. 2.2. Alega que o prazo de decadência, bem como o prazo prescricional, em demandas entre particulares e a Administração Pública e entre esta e seus servidores é quinquenal. Pontua que a súmula no 473 do STF preconiza, em sua parte final, que o poder judiciário pode analisar atos passíveis de anulação. 2.3. Entende que no caso dos autos não há como convalidar o ato, uma vez que a prova ocorreu no ano de 2017, de modo que o candidato só pode recorrer à via judicial. 2.4. Por fim, requer que todos os atos que subtraíram sua pontuação na etapa da redação sejam considerados nulos, porquanto entende ter havido vício de legalidade em decorrência da cobrança de tema diverso do que está no conteúdo programático. 3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal e a Banca examinadora alegam ter havido a prescrição da pretensão autoral. 3.1. A banca aduz sua ilegitimidade passiva ad causam e ausência de autonomia, bem como impugna deferimento da gratuidade de justiça ao requerente. 4. Da tutela de evidência. 4.1. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. 4.2. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.3. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, hipótese não verificada no caso em tela. Ademais, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese em tela.4.4. Deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 5. Do duplo efeito do recurso. 5.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no seu § 1o. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 5.2. O postulante não atentou para demonstração dos requisitos para o deferimento do efeito ora pleiteado, conforme dispõe o §4o do art. 1.022, do CPC, pois teceu pedido genérico sem abordar os requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento de seu pedido, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. 6. Da gratuidade de justiça. 6.1. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente. 6.2. O § 3o do artigo 99, CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 6.3. Nas razões recursais, o recorrente demonstrou, de fato, que tem grande parte de sua renda comprometida, uma vez que possui empréstimos consignados e a arca com mensalidades dos colégios de seus filhos, conforme demonstra nos documentos acostados aos autos. 6.4. O apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência. 6.5. Feito o confronto das provas trazidas pelo autor, leva-se à conclusão da necessidade de concessão do benefício ora pleiteado. 7. Da legitimidade ad causam da Banca Examinadora. 7.1. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é averiguada abstratamente, de acordo com as afirmações contidas na petição inicial. Se dos fatos narrados decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então se configura sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. 7.2. Revela-se pertinente a pretensão do autor, ora apelante, em relação à banca examinadora se, na origem, requereu, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade da prova, por entender que o conteúdo cobrado divergiu do especificado em edital. 7.3. Jurisprudência: ?(...) 3. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. (...)? (07160887320188070001, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.). 8. O prazo prescricional para o candidato a cargo público pleitear a anulação de questão da prova objetiva é de 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 8.1. Inteligência do art. 1o da Lei 7.515/86, que, por força do princípio da especialidade, prevalece em relação ao art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que prevê, genericamente, o prazo quinquenal para demandar a Administração Pública. 9. Jurisprudência: ?O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 ano, a contar da publicação da homologação do resultado final, conforme artigo 1o da Lei 7.515/1986. Inaplicável o prazo previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, em decorrência do princípio da especialidade.? (20160111222784APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/07/2017). 10. No caso, a homologação do concurso foi publicada no DODF em 02 de outubro de 2017, EDITAL No 21 - SEPLAG/FHB , e a demanda somente foi ajuizada em 22 de outubro de 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação. 10.1. Mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. 11. Recurso improvido. (07106740920198070018 - Acórdão Número: 1239750 - 2a Turma Cível - Relator: JOÃO EGMONT - Data de Julgamento: 25/03/2020 - Publicado no PJe : 14/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).[grifos nossos] Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação, bem como a tutela pleiteada. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020 17:54:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador